Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721168-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DANTAS AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, DAVIDSON TEIXEIRA COSTA, DESIREE TEIXEIRA COSTA, DENISE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA, DANUSA TEIXEIRA COSTA, CARLOS ULISSES DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 60591638, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade e inadmissibilidade. Na petição juntada ao ID 60714901, a parte agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator